Tribunal: TJMT
Processo: 1004839-52.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.
Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.
Sentença retificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004839-52.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA NUCIA DE MARCHI - CPF: 468.344.861-00 (RECORRIDO), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré
-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 9078573) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) “
é proprietária do veículo Renault Sandero Aut. 1016v, ano/modelo 2013/2013, placa OAQ-1682, cor prata, chassi 83YBSRHDJ660812, código renavam 00544818245, certificado de registro e licenciamento de veículo n. 010096545426
”
;

ii
) “
descobriu a existência de infrações, cometidas em data pretérita, e supostamente notificada, porém sem identificação de quem supostamente teria sido o notificado, e que estas infrações impediriam a realização do licenciamento obrigatório do automóvel aludido
”; e
iii
) “
não recebeu nenhum tipo de notificação acerca da atuação e da multa imposta, conforme
”,

bem como que
“se vê obrigada a efetuar o pagamento de certas infrações absolutamente ilegais e indevidas, como requisito para efetuar a regularização do documento do automóvel”
.

A pretensão é de que “
seja decretada a nulidade do lançamento das multas aplicadas, e em consequência sejam as mesmas canceladas, anulando-se inclusive a pontuação imposta na Carteira Nacional de Habilitação da impetrante
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Mauro Delfino César (Id. 13026468), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, concedo a segurança e julgo extinto o presente
mandamus,
com resolução do mérito, nos termos dos art. 485, I do Código de Processo Civil e confirmando a liminar anteriormente deferida para que a autoridade impetrada proceda o licenciamento do veículo Renault Sandero Aut 1016v, ano/modelo 2013/2013, placa OAQ-1682, cor prata, chassi 83YBSRHDJ660812, código renavam 00544818245, Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo n. 010096545426.

Processo sem custas e honorários,
ex vi
das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens.

Com o trânsito em julgado e observado às formalidades legais, arquive-se. (Id. 9078573, fls. 3).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato (Id. 9078040, fls. 1);
ii
)
declaração de hipossuficiência
(Id. 907840, fls. 2);
iii
) documento pessoal (Id. 9078040, fls. 3);
iv
) comprovante de endereço (Id. 9078040, fls. 4);
v
) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 9078041);
vi
) extrato de veículo de placa OAQ 1682 (Id. 9078042, fls. 1/2);
vii
) documento de arrecadação – DAR (Id. 9078043, fls. 1/2); e
viii
) comprovante de pagamento
(Id. 9078047.

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O extrato do veículo anexado aos autos
é incompleto
, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação, de modo que, são imprescindíveis informações completas e não parciais. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo completo, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] Entrementes, no início do ano de 2017, procedendo a impetrante ao ato de licenciamento anual,
descobriu a existência de infrações, cometidas em data pretérita, e supostamente notificada, porém sem identificação de quem supostamente teria sido o notificado,
e que estas infrações impediriam a realização do licenciamento obrigatório do automóvel aludido.

Importante esclarecer, que
referidas infrações revelam-se totalmente ignoradas pela a impetrante, eis que não recebeu nenhum tipo de notificação acerca da autuação e da multa imposta,
conforme percebe-se do extrato anexo não há nenhuma identificação de quem teria sido notificado. [...]

Nota-se que o impetrado vincula a prática do pagamento de imaginárias multas impostas arbitrariamente, por meio impróprios, ilegítimos e ilegais; fazendo da repartição um verdadeiro Tribunal Administrativo de Exceção [...]. E pior!
Impediu a impetrante de exercer o seu direito constitucional de ampla defesa e do contraditório, pois não realizou a comunicação da multa no prazo legal
. (Id. 9078039, fls. 2). [partes com e sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020